Tribunal: TJPA
Processo: 0814961-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814961-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELIA C L E SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Embargos de declaração. Ausência de urgência apta à aplicação da taxatividade mitigada. Decisão Agravada inalterada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ADELIA C L E SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDORA PANTANAL) contra decisão que inadmitiu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, ante a taxatividade prevista no CPC/15
e não aplicação da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A partir do CPC/15 o rol do Agravo de Instrumento passou a ser taxativo, não sendo admitida a interposição deste recurso contra decisão que nega provimento aos embargos de declaração, o que impõe o não conhecimento do recurso.

4.
As eventuais omissões poderão ser retificadas por ocasião de eventual apreciação do pedido de apelação, não se verificando imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante, assim descabe a aplicação da taxatividade mitigada delineada pelo Tema 998/STJ, dada a inexistência de urgência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art.1.015 do CPC/15
.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018; Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012; Tema 998/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0814961-09.2024.8.14.0000) interposto por ADELIA C L E SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDO RA PANTANAL), em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO

por manifesta inadmissibilidade, ante a taxatividade prevista no CPC/15

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

P.R.I.C.

Belém/PA.”

Em suas razões, o Agravante aduz que a decisão de primeiro grau seria contraditória, quando deixou de conhecer dos embargos declaratórios.

Sustenta que as questões de direito apresentadas são de grande urgência e não podem aguardar a deliberação somente em eventual interposição de recurso de Apelação, de modo que em face da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC o recurso é cabível.

Suscita que a decisão embargada incorreu em vício de contradição, pois confirmou em juízo de retratação que a

necessária intimação do Ente Estadual foi devidamente efetivada, não havendo o que se falar em ausência de intimação pessoal para ciência das movimentações processuais oriundos desta lide, isto porque, o Estado do Pará possui procuradores habilitados/vinculados que recebem intimação do sistema PJe uma vez habilitados no processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 23802031)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, ante a taxatividade prevista no CPC/15.

Sobre a admissibilidade recursal, impende transcrever o artigo 1.015 do CPC/15, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento,
in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso).

Análise detida do artigo transcrito acima dá conta de que decisão que nega provimento aos embargos de declaração não está dentre as hipóteses combatíveis por agravo de instrumento, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Aliás, Cássio Scarpinella Bueno, dissertando sobre o art. 1.015 do CPC/15, afirma que:

Importante e substancial alteração proposta desde o Anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas é a tarifação dos casos em que é cabível o recurso de agravo de instrumento, assim entendido o recurso que submete a contraste imediato pelo Tribunal decisão interlocutória proferida ao logo do processo. Oobjetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto, é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha ainda mais significado coma proposta de extinção do agravo retido (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 653.)

A decisão agravada rejeitou embargos de declaração, cujas matérias poderão ser novamente invocadas por ocasião da interposição da apelação

Anote-se que nem mesmo o decidido nos REsp 1704520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) e REsp 1696396/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) alteram o desfecho do recurso, porquanto a tese jurídica fixada, de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” não está presente na situação específica, pois esta ocorrerá quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, de modo que a discussão proposta possa perder sua utilidade até que seja apreciada em sede de apelação:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988, STJ)

Todavia, como já disposto na decisão monocrática de Id. 22272347, as eventuais omissões poderão ser retificadas por ocasião de eventual apreciação do pedido de apelação, não se verificando imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante, assim descabe a aplicação da mitigação delineada pelo Tema 998/STJ, dada a inexistência de urgência.

Este Egrégio TJPA
já se pronunciou a respeito do tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA À APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por SC2 Shopping Pará Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou a renovação de perícia em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

II. Questão em discussão.

2. A questão em análise versa sobre saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, bem como se configuraria urgência para justificar a mitigação do rol restrito desse artigo, nos moldes do Tema 998 do STJ.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado fundamentou a inaplicabilidade da taxatividade mitigada, ao concluir que a decisão interlocutória que determina a renovação da perícia não possui urgência que justifique o agravo de instrumento.

5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC permite a inclusão dos dispositivos invocados pela parte nos embargos, desde que estes contenham erro, omissão ou obscuridade, o que não se constatou no caso presente.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É inviável o acolhimento de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão embargada, bem como a invocação da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando ausente situação de urgência."
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818361-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

Outrossim,
não há dúvidas de que antes da decretação da prescrição, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente.

Além disso, cabe ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, assentou que:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ" (REsp 1268324 / PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 21/11/2012).

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025